Tribunal: TJES
Processo: 5002993-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002993-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARGARIDA MARIA KROHLING

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO POR APOSENTADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por idosa aposentada, deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário relativos a dois empréstimos consignados não reconhecidos, além de vedar a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade e adequação da tutela de urgência concedida para suspender os descontos e impedir a negativação do nome da autora; (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se fundamenta em elementos idôneos constantes da petição inicial, especialmente a negativa da autora quanto à contratação dos empréstimos e a ausência, pelo banco, de prova robusta quanto à regularidade da contratação.

A alegada formalização do contrato por meio digital, com uso de selfie e documento de identidade, não afasta a necessidade de dilação probatória, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da autora, idosa de 70 anos, e do risco de fraudes nessa modalidade.

A jurisprudência reconhece que indícios mínimos de irregularidade contratual em operações bancárias digitais autorizam a concessão de tutela de urgência para resguardar verbas de natureza alimentar e assegurar a ampla instrução do feito.

O perigo de dano irreparável é caracterizado pela incidência direta dos descontos sobre benefício previdenciário, o que justifica a manutenção da medida de urgência para evitar prejuízos à subsistência da autora.

A multa cominatória arbitrada — R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00 — observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequada à capacidade econômica do banco e ao fim coercitivo da medida.

A efetividade da multa restou demonstrada pelo cumprimento integral da ordem judicial, o que evidencia a adequação do valor fixado e afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

A decisão recorrida reflete adequada ponderação entre a efetividade da jurisdição, a proteção do consumidor e a prevenção de danos irreversíveis, inexistindo vício ou excesso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos sobre benefício previdenciário é cabível diante da negativa de contratação e da ausência de prova robusta da higidez contratual.

A contratação digital de empréstimos não afasta, por si só, a possibilidade de fraude, sendo necessária a instrução probatória para aferição da validade do contrato.

A multa cominatória imposta com base no art. 536, § 1º, do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, sendo legítima sua fixação em valor suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV e § 2º; 536, § 1º; 537; 1.015 e seguintes. Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5002746-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível; TJES, AgInt nº 5004458-73.2023.8.08.0000, Rel. Desª Vania Massad Campos, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 0032367-45.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível; STJ, AREsp nº 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002993-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARGARIDA MARIA KROHLING

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

Advogados do(a) AGRAVADO: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR - ES16574-A, THAIS MUNIZ DE SOUZA GONCALVES - ES31851

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão
(
ID. 7591368
)
, proferida pelo d.
J
uízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/
ES
, que, em sede de Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c
Indenização
por
Danos Morais” ajuizada por
MARGARIDA MARIA KROHLING
,
deferiu o
pedido liminar para determinar que o banco agravante suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, referentes aos empréstimos de n.º 277640541 e
de
n.º 277553702, bem como se abstenha de inserir o nome da recorrida nos serviços de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 7591365), o
banco
recorrente alega, em síntese, que: (i) a manutenção da medida liminar deferida acarreta perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, uma vez que o indevido deferimento da tutela antecipatória foi apenado com multa elevada para o caso de eventual descumprimento; (ii) é totalmente inapropriada e distante da melhor técnica processual a decisão que determina a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional sem a observância da documentação carreada aos autos, especialmente diante da possibilidade de imputação de multa cominatória; (iii) houve desvirtuamento da cominação da multa por eventual descumprimento da obrigação deferida, de modo que a mesma deve ser afastada ou, subsidiariamente, ter o seu valor reduzido.

Em decisão desta Relatoria o pedido
de atribuição de efeito suspensivo foi

in
deferido
(ID. 8075483)
.

H
ouve a apresentação de
contrarrazões
pela
parte
agravada
(ID. 9793763)
.

Pois bem.
Inicialmente
,
o
bserva-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso,
conforme disposto no artigo 1.015
e seguintes do Código de Processo Civil
.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade e adequação da tutela de urgência deferida, em especial no tocante à fixação da multa cominatória.

No mérito, o recurso não comporta provimento,
pois
a concessão da medida liminar pelo
J
uízo de origem fundou-se em elementos idôneos extraídos da petição inicial, notadamente a negativa da parte
agravada
quanto à contratação dos empréstimos consignados impugnados e a ausência, até então, de elementos suficientemente robustos por parte do banco agravante a evidenciar a higidez da contratação.

Extrai-se dos autos que o
contrato teria sido formalizado por meio digital, com autenticação via “
selfie
” e documento de identidade, procedimento este que, embora amplamente adotado pelas instituições financeiras, não está imune a fraudes, especialmente quando dirigido a consumidores vulneráveis, como idosos aposentados, caso da parte
agravada
, atualmente com 70 (setenta) anos de idade.

A jurisprudência tem reconhecido que a mera existência de fotografia e documento digitalizado não se revela, por si só, suficiente para infirmar a alegação de inexistência de contratação, impondo-se a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos e aferição da responsabilidade civil da instituição financeira.
Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
BIOMETRIA FACIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA
. MULTA: MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso, há evidente necessidade de dilação probatória, para aferir a existência de fraude bancária, o que justifica, por si só, em razão da possibilidade de ocorrência de periculum in mora inverso, a manutenção da liminar proferida pelo Juízo de Origem.
[...] 3. Decisão mantida. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002746-82.2022.8 .08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)
(grifou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS . VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO . OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art . 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.” 2
. Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que não contratou os empréstimos consignados. Em sua defesa, o Banco agravante alega que o contrato de empréstimo foi devidamente firmado e a operação foi validada por meio de autenticação eletrônica e, para tanto, anexou fotos pessoal da agravada (selfie) e cópia de seu documento de identidade. 3. Todavia, entendo que
a ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes
. 4. Outrossim, nada impede que no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa a Magistrada a quo alterar seu posicionamento.
5. [...] A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade do cumprimento da decisão judicial. 6. É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art . 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2º, do CPC). 7 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50044587320238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 4ª Câmara Cível)
(grifou-se)

Nesse contexto, a tutela provisória tem por objetivo preservar a parte agravada de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação, uma vez que os descontos mensais recaem sobre verba de natureza alimentar – benefício previdenciário –, o que configura, na hipótese concreta, típico caso de perigo de demora inverso.

Ademais, na eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento da agravada.

No que diz respeito à multa cominatória, o valor fixado pelo J
u
ízo
a quo
(R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00) guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da capacidade econômica do banco agravante e da finalidade coercitiva da medida.

O
Art.
536, § 1º do CPC/2015 confere ao Magistrado o poder de impor multa, de ofício ou a requerimento da parte, como mecanismo legítimo de indução ao cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, constituindo-se em meio adequado para a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a multa cominatória arbitrada no caso concreto tem por finalidade precípua compelir o banco agravante ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, motivo pelo qual o valor fixado deve ser apto a produzir o efeito coercitivo que lhe é inerente.

A estipulação da astreinte em montante irrisório, ao revés, importaria no esvaziamento da eficácia do instituto, frustrando sua função instrumental de assegurar, de modo efetivo, a autoridade e a utilidade da tutela jurisdicional.
Assim já se manifestou o
c.
Superior Tribunal de Justiça:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.
VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
[...].
(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Mini
stro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).
(grifou-se)

Para corroborar o exposto trago à colação o
entendimento já adotado por esta 3ª Câmara Cível:

[...]

Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$ 500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
[...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021
). (grifou-se)

A sanção patrimonial imposta — cuja natureza jurídica é instrumental e finalidade precípua é compelir o destinatário da ordem judicial ao seu adimplemento — revelou-se, no caso concreto, plenamente eficaz, pois o agravante deu integral e tempestivo cumprimento à determinação judicial, o que evidencia que a multa atingiu sua função teleológica: produzir pressão econômica legítima e proporcional, apta a induzir o cumprimento espontâneo da medida.
A pronta obediência à ordem judicial inviabilizou a própria incidência material da penalidade, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de excessividade ou de enriquecimento sem causa.

Sob a perspectiva da função coercitiva que justifica a imposição das
astreintes
, não se vislumbra qualquer elemento que evidencie desproporcionalidade entre o valor cominado e o bem jurídico tutelado, razão pela qual não há reparo a ser feito na decisão recorrida quanto à multa cominatória.

No mais, considerando que o processo originário ainda está em fase inicial, a hipossuficiência da parte agravada, a presença de risco concreto de dano de difícil ou impossível reversão, bem como da plausibilidade da alegação de ausência de contratação, revela-se plenamente justificada a manutenção da tutela de urgência concedida.

Inexistindo, portanto, qualquer mácula de ilegalidade, desproporcionalidade ou desvio na valoração da medida impugnada, e ausentes elementos que infirmem a correção do juízo adotado na origem, impõe-se a preservação integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.